Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000570-74.2025.8.11.0045
EMBARGANTE: DANIEL DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/09 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. O embargante sustenta contradição na análise dos documentos, requerendo a reforma do julgado. Contrarrazões pela rejeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou as alegações e provas constantes dos autos, apresentando fundamentação clara e coerente, em conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal.
5. A alegação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando qualquer vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência reafirma que a inexistência de omissão ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, os quais não podem ser utilizados para reexame da causa (TJMT, N.U 1016470-69.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1032558-22.2023.8.11.0001).
IV.DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito configura mero inconformismo e enseja sua rejeição. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000570-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 083.655.679-89 (RECORRENTE), ROSANDRO BAZZI - CPF: 952.226.340-00 (ADVOGADO), JANQUIEL LORENZATTO - CPF: 022.602.620-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025